Tribunal: STF
Processo: HC 71538
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PROVA  CONSTANTE DE EXAME PERICIAL.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA   FUNDAMENTADA.  DENUNCIA.   POSSIBILIDADE  DE
ADITAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
          I  - Ao contrario do  que argumenta a impetração, a autoria
delitiva  não se  limitou a  sindicancia,  mas baseou-se,  também, em
outros  elementos de  prova, inclusive  no exame documentoscopio para
verificação  da  autenticidade  de   manuscritos  e  assinaturas  dos
acusados, a partir da colheita de material gráfico.
          II  - Inocorrencia  de vício  de fundamentação, porquanto a
sentença  e o acórdão apreciaram  todas as teses da defesa, sem ferir
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditorio.
          III  -  No   tocante  a  alegação   pertinente  a  eventual
inobservancia  do  princípio  da indivisibilidade  da  ação  penal, a
jurisprudência  desta Corte  consagra a  orientação segundo  a qual o
princípio  da indivisibilidade  não se  aplica a  ação penal pública,
podendo  o Ministério Público, como dominus litis, aditar a denuncia,
até  a sentença final, para inclusão de novos reus, ou ainda oferecer
nova denuncia, a qualquer tempo, se ficar evidenciado que as supostas
vitimas  tinham   conhecimento  ou  poderiam   deduzir  tratar-se  de
documento falso.
          IV - Habeas corpus indeferido.